Tribunal: TJBA
Processo: 0001501-74.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001501-74.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELETROLYNE COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA e outros (2) Advogado(s):RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DA SUSPENSÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS referente aos exercícios de 1996 e 1997, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c o art. 924, V, ambos do CPC. Na origem, após citação por oficial de justiça e tentativa frustrada de penhora de bem arrestado, o juízo reconheceu a inércia do exequente por período superior ao legalmente permitido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos marcos legais aplicáveis e da jurisprudência consolidada do STJ, configura-se a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando-se a paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio, após a suspensão processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente na execução fiscal observa o disposto no art. 40, §§ 1º e 4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), sendo iniciada automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis. 4. O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no caput do art. 40 da LEF inicia-se de forma automática, independentemente de petição da Fazenda Pública ou despacho judicial expresso, conforme entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ). 5. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão sem localização de bens ou citação válida, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 314 do STJ. 6. No caso concreto, em junho/2001, iniciou-se automaticamente a suspensão processual pelo prazo de 01(um) ano, em decorrência da ciência da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de penhora (ID 76659951); em o junho/2002, um ano após o início da suspensão processual, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente; e em junho/2007 concretizou-se a prescrição intercorrente, sem que houvesse citação válida ou efetiva constrição patrimonial. 7. As diligências promovidas pela Fazenda Pública, ainda que no curso do prazo prescricional, foram insuficientes para interromper ou suspender o prazo, uma vez que não resultaram na citação do devedor nem na penhora de bens, nos termos do Tema 568 do STJ. 8. As diligências judiciais realizadas dentro do prazo prescricional não foram suficientes para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo correto o julgamento de extinção do feito com resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, caput e §§1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 314; TJBA, Agravo nº 0076478-90.2007.8.05.0001/50000, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 06.07.2021; TJ-BA-AGV: 07940764020128050001, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 19/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de apelação nº 0001501-74.2000.8.05.0001, sendo apelante ESTADO DA BAHIA e apelado ELETROLYNE COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/B-239